Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603807-96.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0603807-96.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 12/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0602589-33.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por SIDNEY FRANCISCO DA
SILVA , CPF: 659.901.539-53, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicano
Brasileiro - PRB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 SIDNEY FRANCISCO DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
SIDNEY FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
88929
16
05/08/2020 13:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.175

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603807-96.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 SIDNEY FRANCISCO DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR57625
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO
REQUERENTE: SIDNEY FRANCISCO DA SILVA
- OAB/PR57625
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA –
–
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO – LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS PARCIAIS – INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DAS CONTAS FINAIS – DIVERGÊNCIA NOS DADOS DE
FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE PELO PRESTADOR.
APONTAMENTO AFASTADO - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1.O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais, bem como
a intempestividade na apresentação da prestação de contas final, são
irregularidades que violam o disposto nos artigos 50 e 52 da Resolução TSE
nº23.553/2017, mas que podem ser superadas quando não impedem a análise e
verificação das contas pelo setor de análise técnica. Assim, dada a ausência de
prejuízo e conforme reiterada jurisprudência deste Regional, entende-se que
essas irregularidades ensejam a aposição de ressalvas.
2.Em que pese as divergências nos dados informados na prestação de contas em
exame, em relação ao constante na base da dados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, verifica-se que o requerente preencheu os dados em
conformidade com a nota fiscal fornecida pelo fornecedor, bem como que há
convergência de dados entre as empresas citadas no parecer técnico. Dessa
forma, não há qualquer irregularidade a ser imputada ao prestador de contas.
Apontamento afastado.
3.Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 8892916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/08/2020 13:58:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513583177900000008408242
Número do documento: 20080513583177900000008408242

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 03/08/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por SIDNEY FRANCISCO DA
SILVA relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo
,
partido PRB – Partido Republicano Brasileiro e não foi eleito (ID 722416 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 988666).
3.O Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná juntou relatório preliminar
apontando diligências a serem cumpridas pelo prestador (ID 3410116). O requerente
apresentou prestação de contas final retificadora (ID 3562016 e seguintes), bem como
manifestação, acompanhada de documentos (ID 3592316 e seguintes).

4.No parecer conclusivo de ID 5827516, o Setor Técnico manifestou-se pela aprovação
das contas com ressalvas dadas as seguintes irregularidades remanescentes:
,
I) ausência
;
de apresentação de contas parciais (item 1.1) II) intempestividade na entrega da prestação de
e
contas final;
III) divergências entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de
contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (item 5.1).
4.Intimado, o requerente não apresentou manifestação (ID 6699616).
5.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 6720466, entendeu que as
irregularidades apontadas não impediram a análise da prestação de contas. Assim,

manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas nos termos do artigo 77,
,
inciso II, da Resolução TSE.
É o relatório.

VOTO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por SIDNEY FRANCISCO DA
SILVA candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, cuja competência
,
originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela Lei nº9.504/97,
Num. 8892916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/08/2020 13:58:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513583177900000008408242
Número do documento: 20080513583177900000008408242

regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. Obteve 607
votos.
2.Não houve a apresentação das contas parciais. As contas finais foram apresentadas em
07.11.2018, fora do prazo previsto no no artigo 52
da Resolução TSE nº23.553/2017.
[1]

3.Segundo informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na campanha

totalizaram R$ 25.705,95, sendo:
R$694,91 de doações estimáveis em dinheiro de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha;
R$6.000,00 de doações financeiras de recursos de outros candidatos e R$1.014,91 de
doações estimáveis em dinheiro de recursos de outros candidatos;
R$320,00 de doações estimáveis em dinheiro provenientes de outros recursos;
R$5.000,00 de doações financeiras de recursos do Partido Político e R$1.591,04 de
doações de recursos estimáveis em dinheiro do Partido Político;
R$10.500,00 de doações financeiras de recursos de pessoas físicas e R$1.600,00 de
doações estimáveis em dinheiro de recursos de pessoas físicas.
4.Não houve informações sobre repasse de recursos do Fundo Partidário ao prestador de
contas.

5.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo (ID
5827516) apontou como irregularidades remanescentes:
I) Ausência de entrega das contas parciais e intempestividade da prestação de
:
contas final (item 1.1)
O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais é irregularidade que viola
o disposto no artigo 50 da Resolução TSE nº23.553/2017.
Da mesma forma, verifica-se que o requerente apresentou a prestação de contas final em
07.11.2018, desrespeitando o prazo previsto no já citado artigo 52 da Res. TSE.
Não obstante, diante da efetiva entrega da prestação de contas final, verifica-se que estas
irregularidades não impediram a análise e verificação das contas pelo setor de análise técnica.
Assim, dada a ausência de prejuízo à análise das contas, e conforme reiterada jurisprudência
deste Regional, entende-se que as irregularidades não ensejam a desaprovação das contas,
mas sim a aposição de ressalvas.
II) Divergência dos dados de fornecedor informados na prestação de contas e
as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal
:
do Brasil (item 5.1)
O setor técnico apontou divergências nos dados de fornecedor informados pelo prestador, em
relação ao constante na base da dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Veja-se:
Num. 8892916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/08/2020 13:58:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513583177900000008408242
Número do documento: 20080513583177900000008408242

Na prestação de contas em exame consta como nome do fornecedor GR RIBEIRO E CIA
LTDA. Por sua vez, na base de dados da Receita Federal o CNPJ 29.503.132/0001-18 está
registrado em nome da empresa D.C. SILVA MERCADO LTDA.
Analisando o comprovante correspondente (ID 810066 –
), verifica-se que os dados foram
link
preenchidos pelo prestador em conformidade com a nota fiscal emitida pelo fornecedor:
Observa-se, ainda, que o endereço do estabelecimento e o CNPJ são os mesmos constantes
na base de dados da Receita Federal como pertencentes a empresa D.C. Silva Mercado LTDA:
Num. 8892916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/08/2020 13:58:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513583177900000008408242
Número do documento: 20080513583177900000008408242

Desta forma, considerando que o prestador preencheu as informações em conformidade com o
documento fiscal comprobatório emitido pelo fornecedor, bem como que há convergência de
dados entre as empresas citadas no parecer técnico, não se verifica qualquer irregularidade a
ser imputada ao requerente. Apontamento afastado.
6.Portanto, considerando que as irregularidades remanescentes – não apresentação de contas
parciais e intempestividade na entrega da prestação de contas final - não prejudicaram a efetiva
análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada, conclui-se por sua aprovação
com ressalvas.
7.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
,
Setor Técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso II, da

Lei nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, voto no sentido

de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas por SIDNEY
FRANCISCO DA SILVA referente às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de
,
deputado estadual e não foi eleito.
Num. 8892916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/08/2020 13:58:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513583177900000008408242
Número do documento: 20080513583177900000008408242

Curitiba, 03 de agosto de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições (
).
Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603807-96.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: SIDNEY FRANCISCO DA SILVA -
Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - PR57625

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, e
Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 03.08.2020.

Num. 8892916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/08/2020 13:58:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513583177900000008408242
Número do documento: 20080513583177900000008408242